Tribunal: TJMT
Processo: 1002689-65.2024.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002689-65.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Hipoteca, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[SEBALDO KELLER - CPF: 101.830.350-20 (APELADO), JUCELAINE MARIA ZUCOLOTTO KELLER - CPF: 636.945.220-34 (ADVOGADO), AMELIA DE BORTOLI KELLER - CPF: 458.793.970-68 (ADVOGADO), PAULA SIEBENEICHLER ROCHA - CPF: 823.675.150-34 (ADVOGADO), ROGERIO DE BORTOLI KELLER - CPF: 431.417.490-00 (ADVOGADO), RICARDO DE LUCA ROSSETTO - CPF: 042.767.120-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S/A

A
PELADO
:
SEBALDO KELLER

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E DIREITO CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
BAIXA DE HIPOTECAS AVERBADAS HÁ MAIS DE 20 ANOS CONCERNENTES
À

CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS E DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO E PRESCRIÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ENUMERA
MAIS DE UMA DEZENA DE DÍVIDAS QUE ESTARIAM VÁLIDAS E INADIMPLIDAS. EXTRATOS UNILATERAIS
DE SISTEMA INTERNO DO BANCO
. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO FATO IMPEDITIVO
DO DIREITO DO AUTOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL PARA A PRETENSÃO CONCERNENTE AOS CONTRATOS BANCÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUANTO A EVENTUAL AÇÃO MONITÓRIA.
HIPOTECAS
QUE DEVEM SER EXTINTAS EM RAZÃO
DA EXTINÇÃO
DAS OBRIGAÇÕES PRINCIPAIS.
ART. 1.499 DO CÓDIGO CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA
. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO DOS INCISOS DO § 2o DO ART. 85
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Banco do Brasil S/A contra sentença, integrada por decisão que acolheu embargos de declaração, proferida nos autos de ação de obrigação de fazer
que visa a
baixa das hipotecas registradas na matrícula no 16.022 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para determinar a baixa das hipotecas e averbações constantes da matrícula, sob o fundamento de que as obrigações garantidas se extinguiram por quitação ou prescrição, e a decisão integrativa fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em saber: (i) se subsiste fundamento jurídico para a manutenção das hipotecas registradas, diante da alegação de quitação e do transcurso de mais de vinte anos sem demonstração idônea de exigibilidade atual das obrigações principais; e (
ii
) se o valor de R$ 8.000,00, fixado a título de honorários advocatícios por equidade, comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Banco apelante, embora tenha relacionado diversas operações que reputa inadimplidas, limitou-se a juntar extratos unilaterais de sistema interno, sem apresentação dos instrumentos contratuais, aditivos, memória de cálculo, demonstrativos analíticos de evolução do débito ou prova concreta de saldo atual exigível.

5. Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual não se desincumbiu.

6. As próprias informações apresentadas pelo Banco evidenciam que as contratações remontam ao início da década de 1990, superando, com larga margem, os prazos prescricionais considerados no voto para as cédulas de crédito bancário, cédulas rurais hipotecárias e eventual ação monitória.

7.
Isso porque,
a prescrição aplicável às cédulas de crédito bancário e às cédulas rurais hipotecárias é a trienal, nos termos do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), cumulado com o art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e art. 60 do Decreto-Lei n.o 147/67.

8.
E quanto à ação monitória, o prazo da prescrição é de cinco anos, com fulcro no art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil.

9.
Assim, em qualquer cenário, o transcurso de mais de vinte anos entre a constituição das obrigações e a
resistência à baixa dos gravames supera, com larga margem, todo e qualquer prazo prescricional cogitável para o exercício útil da pretensão creditória.

10.
O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

11.
A hipoteca
, por sua vez,
ostenta natureza acessória e, nos termos dos
arts
. 1.419 e 1.499, I, do Código Civil, não subsiste autonomamente sem obrigação principal exigível, de modo que, extinta ou inexigível esta, impõe-se a baixa do gravame.

12
.
Não se admite, portanto, que a garantia real subsista como gravame autônomo, descolado da exigibilidade concreta da obrigação que lhe servia de suporte.

Assim, não se pode admitir que a hipoteca permaneça registrada indefinidamente como mecanismo de coerção patrimonial indireta, quando a própria pretensão creditória se encontra esvaziada pelo tempo.

Entendimento diverso implicaria subversão da função estabilizadora da prescrição, permitindo que o credor, embora impedido de exigir validamente a dívida, continue a impor ao devedor restrição real perpétua sobre o imóvel, em manifesta afronta à segurança jurídica.
Desse modo, a
manutenção do gravame, em hipóteses como a dos autos, equivaleria a transformar a hipoteca em sanção registral de duração ilimitada, incompatível com sua natureza instrumental.

1
3
. Quanto aos honorários advocatícios, ausente condenação pecuniária e sendo inestimável o proveito econômico imediato, mostra-se cabível a fixação por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil.

14. No caso em exame, considerados o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, os quais resultaram na baixa de mais de 16 gravames averbados na matrícula do imóvel do autor, mostra-se razoável e proporcional a manutenção da verba honorária em R$ 8.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
5
. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

“
A mera juntada de extratos unilaterais de sistema interno da instituição financeira, desacompanhados dos instrumentos contratuais, aditivos, memória de cálculo e demonstrativos analíticos da evolução do débito, não se presta a comprovar fato impeditivo do direito do autor à baixa de hipotecas constituídas há mais de vinte anos
, postulada em ação de obrigação de fazer
.
”

“
Reconhecida a prescrição da pretensão concernente às obrigações principais, é de rigor a extinção das hipotecas que as garantem, em razão da natureza acessória do gravame, nos termos do art. 1.499, I, do Código Civil.
”

“
Nas ações de obrigação de fazer sem condenação pecuniária e com proveito econômico inestimável, os honorários advocatícios podem ser fixados por apreciação equitativa, observados os critérios do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, devendo ser mantidos quando arbitrados em montante razoável e proporcional às peculiaridades da causa.
”

_____

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXII e art. 5o, XXXVI; CPC, art. 373, II; CC,
arts
. 188, I, 189, 205, 1.419 e 1.499, I; Lei no 6.015/73, art. 250, I; Lei no 10.931/2004, art. 44; Decreto-Lei no 167/67, art. 60; Decreto no 57.663/66, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
Tema Repetitivo n.o 1.265
;
STJ - REsp: 2088100 SP 2023/0264519-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/10/2023
;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2524416 SP 2023/0406623-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/06/2024
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10146084520218110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2025
;
TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10109725820258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 30/05/2025
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00015391620158110059, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/08/2024
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00018624420168110040, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2026
;
TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10708334620258110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/02/2026
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível, inte
rposto

por

BANCO DO BRASIL S
/
A
,

contra

sentença
(ID.
348370924
)

proferida
pelo Juízo da
1a
Vara
Cível da Comarca de Diamantino
-MT
, integrada por decisão (ID.
348370934
)
que acolheu Embargos de Declaração,
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer movida por
SEBALDO KELLER
,
que visa a
baixa das hipotecas registradas na

matrícula no 16.022 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT
, julgou procedentes os pedidos, nestes termos:

[...]

Trata-se de
ação de obrigação de fazer
proposta por
SEBALDO KELLER
em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, todos devidamente qualificados nos autos,
visando à baixa das hipotecas registradas na matrícula no 16.022 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT
.

Alega que todas as obrigações que originaram os gravames encontram-se extintas, seja por quitação, seja pela prescrição ocorrida há mais de duas décadas, o que estaria devidamente comprovado nos autos
.

A inicial fora recebida em id no 174613467, sendo determinada citação da requerida, e, remessa ao
cejusc
.

A despeito da tentativa em oralidade, as partes não lograram êxito na conciliação.

Citado,
o réu apresentou contestação (id no 184214517) sustentando inexistir comprovação de quitação integral das operações e defendendo a legitimidade da manutenção das hipotecas com fundamento na
acessoriedade
prevista no art. 1.419 do Código Civil. Alegou, ainda, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
.

Instada, a requerente apresentou impugnação à contestação em id no 186939842.

Instadas acerca das eventuais provas que pretendessem produzir,
as partes pugnaram pelo julgamento antecipado
, motivo pelo qual fora determinada sua intimação para apresentação das alegações finais.

Em seguida, os autos vieram conclusos.

É o breve o relatório.

Fundamento e Decido.

Convém assinalar que o caso dos autos é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não
havendo, salvo
melhor juízo, a necessidade de dilação probatória.

O C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a questão, asseverando que“presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder.”(STJ, 4a Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513).

Da relação de consumo e da inversão do ônus da prova

A contratação de crédito rural por pessoa física frente a instituição financeira caracteriza relação de consumo por equiparação, conforme art. 29 do CDC e Súmula 297 do STJ. A vulnerabilidade do autor é manifesta, tanto econômica quanto técnica, razão pela qual é plenamente aplicável o regime protetivo do CDC
.

Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor,
impõe-se a inversão do ônus da prova
, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.
Assim, competia ao réu demonstrar, de forma clara, a existência de eventual saldo devedor apto a justificar a manutenção das hipotecas.

Todavia, o réu não trouxe aos autos qualquer contrato, extrato, planilha ou documento que comprovasse pendência relacionada às operações apontadas. Limitou-se a alegações genéricas, insuficientes para afastar o direito invocado.

Da extinção das obrigações e da baixa dos gravames

Os documentos juntados pelo autor demonstram duas situações distintas, ambas aptas a ensejar a baixa dos gravames
:

Algumas operações de crédito rural foram efetivamente quitadas
, conforme comprovantes juntados e ofícios judiciais anexados, os quais já haviam determinado a baixa de garantias vinculadas às mesmas operações.

Outras operações, embora não possuam documentação individualizada de quitação, encontram-se prescritas há mais de duas décadas, sem qualquer cobrança, renegociação ou ação executiva promovida pelo réu
, circunstância que, somada à inércia da instituição, caracteriza prescrição extintiva do direito de ação, nos termos dos
arts
. 189 e 205 do Código Civil.

Assim, quanto às hipotecas ainda registradas na matrícula no 16.022, constata-se que cada uma delas decorre, ou de operação já integralmente quitada, fato demonstrado nos documentos juntados e não contestado de forma específica pelo Banco Réu, ou de operação cuja pretensão se encontra prescrita, diante do transcurso de mais de 20 anos sem qualquer ato de cobrança, o que extingue a obrigação principal e, por sua natureza acessória, a própria hipoteca.

Portanto, os gravames devem ser cancelados porque todas as dívidas garantidas encontram-se extintas,
seja por pagamento, seja por prescrição
, conforme indicado nos documentos juntados pelo autor e não infirmado pelo banco, que deixou de apresentar os contratos e planilhas que alegava existir.

A hipoteca é direito real de garantia que se subordina à existência da obrigação principal. Extinta esta, também se extingue a garantia
, conforme os
arts
. 1.499 e seguintes do Código Civil. De igual modo, o art. 250, I, da Lei 6.015/73 estabelece que, comprovada a quitação ou extinção da dívida, a baixa do gravame é obrigatória.

O prolongado decurso de tempo sem qualquer cobrança ou ação judicial, associado à ausência de documentos comprobatórios por parte do réu, evidencia, ainda, a ocorrência
da prescrição, matéria de ordem pública que pode ser reconhecida de ofício (CC, art. 189).
Nesse sentido:

[...]

Assim, não subsiste fundamento para a permanência dos registros hipotecários na matrícula imobiliária, devendo ser determinada sua imediata baixa.

Da alegação de exercício regular de direito

A manutenção dos gravames sem demonstração de pendência obrigacional não configura exercício regular de direito
. Pelo contrário, representa restrição indevida ao direito de propriedade do autor, que permanece privado injustificadamente de utilizar seu imóvel de forma plena. Tal conduta afronta o disposto no art. 5o, XXII, da Constituição Federal.

Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados
por SEBALDO KELLER, com fundamento no art. 487, I, do CPC, de modo
que DETERMINO que a requerida proceda, no prazo de 30 (trinta) dias, à baixa de todas as hipotecas e averbações constantes da matrícula no 16.022, referentes às operações descritas na inicial
.

Fixo multa diária de R$ 300,00, limitada inicialmente a 60 dias, em caso de descumprimento injustificado, sem prejuízo de majoração, se necessário
.

Custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes no percentual de 10% sobre o valor da condenação, pela promovida, nos termos do disposto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

[...] (Sentença, ID. 348370924) [grifos nossos e do original

[...]

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Sebaldo
Keller
em face da sentença de ID no 214569432, por meio dos quais aponta a existência de
obscuridade e contradição no capítulo referente à fixação dos honorários advocatícios
, ao fundamento de que
não há condenação em quantia certa que permita a aplicação do percentual de 10%
previsto no art. 85, §2o, do CPC, bem como que o valor da causa é irrisório para servir de base de cálculo.

Sustenta ser cabível, no caso, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa
, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

O Banco do Brasil S.A. apresentou contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E DECIDO.

Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC permite a promoção dos embargos declaratórios para, entre outras hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais
existentes decisão
.

[...]

Assiste razão ao embargante.

A sentença julgou procedente a ação de obrigação de fazer, determinando à parte ré a baixa dos gravames hipotecários existentes sobre o imóvel do autor, fixando honorários advocatícios em 10% “sobre o valor da condenação”.

Todavia, verifica-se que a presente demanda possui natureza
constitutiva negativa e de obrigação de fazer
, inexistindo condenação em quantia certa ou valor econômico líquido imediatamente aferível que possa servir de base de cálculo para aplicação do percentual previsto no art. 85, §2o, do CPC.

De igual modo, o valor atribuído à causa (R$ 2.824,00) revela-se meramente fiscal e manifestamente insuficiente para refletir o real proveito econômico obtido pelo autor
,
consistente na liberação integral de imóvel gravado por múltiplas hipotecas, nem tampouco a complexidade da matéria debatida
.

Tal circunstância evidencia
obscuridade e contradição
no dispositivo sentencial, uma vez que fixada verba honorária com base em critério inexistente ou inadequado, conduzindo a resultado irrisório e incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa hipótese, impõe-se a aplicação do art. 85, §8o, do CPC, que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa
quando o proveito econômico for inestimável ou o valor da causa for muito baixo.

Esse, inclusive, é o entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076)
e reiteradamente adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em casos envolvendo obrigação de fazer ou cancelamento de gravames hipotecários sem condenação pecuniária direta.

Assim, devem os honorários ser arbitrados em valor fixo, considerando:

·o grau de zelo profissional;

·a natureza e a importância da causa;

·o trabalho realizado pelo advogado;

·o tempo exigido para o serviço;

·a complexidade jurídica da demanda, que envolveu análise de contratos antigos, prescrição e direito real de garantia.

Ante o exposto,
ACOLHO os embargos de declaração
, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil,
com efeito modificativo
, para:

1.
afastar a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação
, constante do dispositivo da sentença de ID no 214569432;

2.
fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa
, nos termos do art. 85, §8o, do CPC, em favor dos patronos da parte autora, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
,
quantia compatível com os parâmetros adotados por este Juízo e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em demandas de igual natureza e complexidade
;

3.
manter inalterados os demais termos da sentença.

[...] (Decisão integradora que acolheu os Embargos de Declaração, ID.
348370934) [grifos nossos e do original]

O Banco apelante, em suas razões recursais (ID.
348370930), sustenta as seguintes teses:

Legitimidade da cobrança,
regularidade das contratações,
exercício regular de direito
e
validade das hipotecas

Excesso na fixação dos honorários advocatícios

O apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões recursais (ID.
348370937)
nas quais rejeita as alegações do Banco
apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID. 348370933
,
e preparo
efetuado, nos termos da certidão de ID.
350681377
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
SEBALDO KELLER

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível
interposto contra
sentença
proferida pelo Juízo da

1a Vara
Cível da Comarca de Diamantino
-MT
, integrada por decisão que acolheu Embargos de Declaração,
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer movida pelo ora apelado,
julgou procedentes os pedidos para,
sob o fundamento da
quitação e prescrição de
dívidas do recorrido perante a
ora
recorrente
, determinou
que a apelada procedesse, no prazo de 30 dias, com a baixa de todas a
s hipotecas e averbações constantes da matrícula no 16.022, referentes às operações descritas na inicial
, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a 60 dias, em caso de descumprimento injustificado.

Ademais, o Juízo de origem condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados por equidade, no valor de R$ 8.000,00
.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo Banco recorrente.

1.
Legitimidade da cobrança, regularidade das contratações, exercício regular de direito e validade das hipotecas

O Banco apelante sustenta
,
em termos gerais, que a sentença é incorreta porque a parte autora
, ora apelado,
não demonstrou
o
direito à baixa das hipotecas.

Assevera
que há débito remanescente, que os contratos foram regularmente celebrados e que a garantia hipotecária continua hígida.

Argumenta
que
o apelado
não comprovou a liquidação integral da dívida.

Nesse sentido, aduz que o recorrido
não apresentou documento suficiente para demonstrar quitação
, inexistindo nos autos qualquer prova de liquidação da dívida.

Assim, sustenta que, i
nexistindo prova de pagamento integral, a dívida remanesce
e,
remanescendo a dívida, permanece válida a garantia hipotecária.

Destaca que,
sem a prova da extinção da obrigação principal, não seria possível cancelar a hipoteca.

Outrossim, argumenta que
os negócios jurídicos celebrados são regulares e obrigatórios.

Nesse sentido, sustenta que:

os contratos teriam sido firmados de forma válida;

a contratação ocorreu devidamente;

não haveria qualquer indício de irregularidade;
e

os contratos, por terem sido livremente celebrados, devem ser cumpridos em sua integralidade.

Ademais,
o apelante invoca

o princípio do pacta sunt servanda;

o art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, sob o enfoque da proteção ao ato jurídico perfeito
e o
art. 6o da LINDB, também para reforçar a ideia de preservação do ato jurídico perfeito
.

Além disso, o apelante argumenta
que sua conduta configura
exercício regular de direito, invocando o art. 188, I, do Código Civil.

Segundo o apelante
,
não teria havido ato ilícito;

não existiria vício ou defeito na prestação do serviço
e
a instituição financeira apenas atuou dentro dos limites do direito de crédito e das garantias contratuais.

Aduz que agiu
em consonância com o princípio da legalidade e com a
regulamentação do sistema financeiro
.

Argumenta que o apelado
estaria tentando locupletamento sem causa
e que o Banco apelante
seria instituição “séria” e “idônea”, submetida à regulação do Banco Central.

Outrossim, ressalta que o apelado
não apresentou documento comprovando que teria procurado o Banco para solução administrativa
.

No que tange à prescrição,
cita jurisprudência para argumentar que
,

ainda que consumada a prescrição da pretensão de cobrança judicial, isso não extingue o débito em si
, pois
a prescrição atinge a pretensão, não o direito material
.

Assim, nos termos da jurisprudência apresentada pelo Banco apelante, o cr
édito subsistiria e poderia ser buscado por outras vias, especialmente por cobrança extrajudicial.

Argumenta
ser legítima a cobrança extrajudicial do débito, mesmo que não mais seja cabível ação de cobrança judicial.

No que tange ao direito real de hipoteca,
aduz que
a hipoteca incide sobre o bem, e não sobre a pessoa
e que,
por isso, a transferência do imóvel a terceiros não apaga a garantia
.

Assevera que,
enquanto persistir a obrigação principal, o imóvel permanece vinculado
e,
logo, não pode haver baixa do gravame sem quitação integral
da dívida
.

Assim, aduz que
não há que se falar em cancelamento da hipoteca
e pede a reforma total da sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos da exordial.

O apelado, por sua vez,
assevera que
a demanda originária foi proposta para obter a baixa das hipotecas e averbações incidentes sobre a matrícula do imóvel rural, porque as obrigações principais estariam extintas, seja pela quitação, seja pela fulminante ocorrência da prescrição.

Argumenta que
destaca que é agricultor e que buscou regularizar
a
propriedade rural onerada por créditos rurais antigos, de mais de vinte anos
.

Segundo o apelado, a petição inicial demonstrou a inexistência das dívidas com base em:

ofícios extraídos de processos análogos;

certidões negativas;
e

notificação extrajudicial encaminhada ao Banco e não atendida.

Outrossim, assevera
que, em contestação, o Banco limitou-se a alegar genericamente a subsistência da hipoteca, com base no art. 1.419 do Código Civil, mas sem provar saldo devedor ou pendência concreta.

Ressalta, também,
que o Banco defende a permanência da hipoteca mesmo após a prescrição da ação de cobrança, mas sustenta que essa tese contraria

a lógica do sistema obrigacional
brasileiro e a
natureza acessória dos direitos reais de garantia
.

Porém,
com apoio no art. 189 do Código Civil, afirma que a prescrição extingue a pretensão, isto é, o poder de exigir judicialmente o cumprimento da obrigação. A partir daí, desenvolve raciocínio de que, tornada inexigível a obrigação principal, a garantia hipotecária perde eficácia.

Nesse sentido, s
ustenta que a hipoteca, nos termos do art. 1.419 do Código Civil, é direito real que sujeita o bem ao cumprimento da obrigação, mas sua existência está intrinsecamente vinculada à obrigação principal que garante.

Cita o
art. 1.499, I, do Código Civil
e
o princípio segundo o qual o acessório segue o principal (
accessorium

sequitur

principale
), afirmando que, uma vez extinta a obrigação principal, a garantia acessória perde sua razão de ser.

Aduz que,
admitir
a manutenção das hipotecas ao imóvel
seria transformar a garantia em mecanismo de coerção perpétua e extrajudicial.

Além disso, o
apelado enfatiza que o juízo de origem reconheceu que houve mais de duas décadas sem qualquer ato de cobrança, o que conduziu, de forma lógica, ao reconhecimento da prescrição e, por consequência, da extinção da hipoteca.

Assevera que
o Banco insiste em afirmar que as dívidas não foram
quitadas, mas continua sem apresentar qualquer prova para sustentar essa alegação.

Outrossim, ressalta
que, na origem, o Banco foi intimado para especificar provas, mas

manifestou desinteresse em produzi-las
e
requereu julgamento antecipado da lide.

Nesse sentido, destaca que
o réu não trouxe aos autos contratos, extratos, planilhas ou documentos comprobatórios de pendência relacionada às operações, tendo se limitado
à
alegações genéricas.

Argumenta
que a omissão
probatória
do Banco é ainda mais grave
, pois:

era dele o dever processual de demonstrar a legitimidade da manutenção dos gravames;

ele detinha os registros operacionais da dívida;
e

não poderia transferir ao apelado o ônus de provar um fato negativo, qual seja, a inexistência atual do débito após décadas.

Ademais, o
apelado sustenta que o Banco pretende enquadrar sua conduta como exercício regular de direito, com base no art. 188, I, do Código Civil, mas isso partiria de premissa equivocada: a de que a hipoteca subsistiria autonomamente, mesmo após a perda da exigibilidade da obrigação principal.

Segundo o apelado
,
uma vez extinta a pretensão de cobrança pela prescrição
,
extingue-se também o direito à garantia
.

Outrossim, argumenta que,
a manutenção das hipotecas

impõe ônus desproporcional e injustificável
,
viola o direito de propriedade
e
afronta a boa-fé objetiva prevista no art. 422 do Código Civil.

Além disso, d
iferentemente do que o Banco sustentara em sua apelação, o apelado afirma ter buscado solução extrajudicial mediante notificação ao Banco para que procedesse às baixas, sem êxito, encontrando apenas inércia e resistência injustificada.

Ademais,
o apelado ressalta que
adquiriu o imóvel em 1984
e que
foi o próprio apelado, na qualidade de proprietário e devedor, quem instituiu as hipotecas em favor do Banco nas décadas de 1980 e 1990
.

Assim, assevera que
não houve compra posterior de imóvel já hipotecado

a terceiro estranho à contratação
, tal qual alegado pelo apelante.

Assim, o apelado aduz que
o
Banco utilizou argumentos oriundos de modelos genéricos de outros processos, sem análise do caso concreto, ignorando

a identidade das partes
e
a natureza do relacionamento jurídico discutido.

Pois bem
.
Ressai dos autos que
o autor, ora apelado, sustentou que
há mais de duas décadas atrás efetuou diversas operações de crédito com a instituição financeira apelante
e que, ao longo dos anos, quitou as dívidas, algumas junto à União Federal em razão da securitização dos débitos.

Alega que as dívidas que restavam em execução foram
afastadas por decisão judicial há mais de 05 anos.

Quanto às dívidas remanescentes, sustenta a prescrição em decorrência
do longo período de mais de 20 anos.

Outrossim, assevera que, em dois outros processos (
0000240-60.2001.8.11.0005 e 0000654-63.1998.8.11.0005
), o Banco apelante também foi condenado a baixar hipotecas e averbações em razão da prescrição.

Porém, sustenta que, apesar das quitações e prescrições, o Banco apelado
cancelou apenas algumas hipotecas e
se negou a fornecer a documentação necessária para a baixa das
demais
hipotecas
remanescentes

registradas na matrícula no 16.022
,
do

Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT.

Conforme notificação extrajudicial juntada aos autos
com a exordial
(
ID. 348370856), verifica-se que, diferentemente do sustentado pelo Banco apelante, o apelado notificou o recorrente
para
proceder com a emissão de quitação
de 16 (dezesseis) dívidas
averbadas à matrícula
do imóvel do apelado, juntamente com a baixa dos registros das cédulas pignoratícias e hipotecárias, aditivos, securitização e cédulas nela incluídas
correspondentes.

Ademais, extrai-se da cópia das averbações na matrícula imobiliária n.o 16.022, que
as averbações
hipotecárias
foram
efetuadas, pelo Banco ora apelante,
entre os
anos de
1990
a

2002
(ID.
348370853).

Por outro lado, verifica-se que, o Banco requerido, em sua
contestação
,
relacionou as seguintes operações que
, segundo
o réu,
ainda não teriam sido quitadas
pelo
autor
:

[...]

• 88/01039-2 TRANSF PARA 91/00089-0 (atual 11/18023-4) NÃO LIQUIDADA (prejuízo)

• 88/01040-6 TRANSF PARA 91/00090-4 (atual 11/18024-2) NÃO LIQUIDADA (prejuízo)

• 91/00093-9 (atual 11/18025-0) NÃO LIQUIDADA (prejuízo)

• 94/00027-1 (94/60832-6 atual 11/09422-2) NÃO LIQUIDADA (prejuízo)

• 94/00248-7 (94/61052-5 atual 11/18072-2) NÃO LIQUIDADA (prejuízo)

• 91/00090-4 (atual 11/18024-2) TRANSFERIDA PARA SECURITIZAÇÃO 96/70219

• 91/00093-9 (atual 11/18025-0) TRANSFERIDA PARA SECURITIZAÇÃO 96/70219

• 92/00178-5 (atual 92/60194-4) TRANSFERIDA PARA SECURITIZAÇÃO 96/70219

• 92/0026-6 (atual 92/6006-2) TRANSFERIDA PARA SECURITIZAÇÃO 96/70219

• 92/0027-4 (atual 92/60067-0) TRANSFERIDA PARA SECURITIZAÇÃO 96/70219

• 92/0028-2 (atual 92/60068-9) TRANSFERIDA PARA SECURITIZAÇÃO 96/70219

• 93/0029-4 (atual 93/60483-1) TRANSFERIDA PARA SECURITIZAÇÃO 96/70219

• 94/00027-1 (94/60832-6 atual 11/09422-2) TRANSFERIDA PARA SECURITIZAÇÃO 96/70219

• 94/00248-7 (94/61052-5 atual 11/18072-2) TRANSFERIDA PARA SECURITIZAÇÃO 96/70219

• SECURITIZAÇÃO 96/70219 (número atual 078.700.390) NÃO LIQUIDADA.

[...]

Porém, para comprovar suas alegações, o Banco juntou, em sua contestação, apenas extratos
unilaterais d
a

suposta
inadimplência, sem cópia de qualquer dos contratos concernentes às aludidas operações
.

Tod
o
s os extratos
unilaterais, juntados pelo Banco requerido,
denotam que
as supostas contratações ocorreram há mais de vinte anos, no início da década de 1
990
.

Como é cediço,
o

art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil
, estabelece que incumbe ao réu a
prova de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo
do direito do autor.

No caso em exame, a
simples indicação de número de operação em sistema interno
e de extratos unilaterais
não se presta a demonstrar a existência
da alegada inadimplência
, sobretudo quando a contratação é expressamente negada.

Outrossim,
também não se presta a afastar a prescrição
.

As alegações do Banco apelante servem
apenas
para provar que as contratações bancárias realmente
datam de mais de vinte anos atrás
.

Nesse
contexto, assevera-se que
a prescrição aplicável às cédulas de crédito bancário e
às
cédulas rurais hipotecárias
é
a

trienal
,
nos termos
do
artigo 70 da Lei Uniforme de
Genebra

(
Decreto no 57.663/66
)
, cumulado com o art. 44 da Lei n. 10.931/2004
e art. 60 do Decreto-Lei n.o 147/67
.

E quanto à
ação monitória,
o prazo da prescrição é de cinco anos, com fulcro no art. 206,
§5o, inciso I, do Código Civil
.

Assim, e
m qualquer cenário, o transcurso de mais de vinte anos entre a constituição das obrigações e a resistência à baixa dos gravames supera, com larga margem, todo e qualquer prazo prescricional cogitável para o exercício útil da pretensão creditória.

Outrossim,
a alegação recursal de que a prescrição atingiria apenas a ação judicial, permanecendo hígida a possibilidade de cobrança extrajudicial, não se harmoniza com a orientação contemporânea do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
o reconhecimento da prescrição impede a cobrança do débito tanto pela via judicial quanto pela extrajudicial
, porquanto a pretensão, uma vez prescrita, não pode ser artificialmente reavivada pela mera escolha de meio menos solene de constrição ou pressão patrimonial.

É certo que a contratação pretérita, enquanto fato histórico, não desaparece do mundo jurídico.

O que a prescrição elimina é a pretensão de exigir coercitivamente a prestação,
judicialmente ou extrajudicialmente,
nos termos do
art. 189 do Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão,
a qual se extingue, pela prescrição
, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206.

[grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se
ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta colenda Câmara de Direito Privado
:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO.
INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS
VIAS.
PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
ESTADUAL.
1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023.2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito .3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica.
4.
A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada.5.
A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente
. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo.6.
Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo,
o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
.7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido.8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(STJ - REsp: 2088100 SP 2023/0264519-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2023) [grifo nosso]

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
DÍVIDA
PRESCRITA .
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL
E MANUTENÇÃO EM
PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I .
Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de tutela de urgência, reconhecendo a prescrição do débito, mas permitindo a cobrança extrajudicial e a manutenção do nome da consumidora na plataforma Serasa Limpa Nome. II. Questão em discussão
2 .
A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a prescrição do débito, é possível a manutenção de cobrança extrajudicial e a inscrição do nome da consumidora na plataforma Serasa Limpa Nome. III. Razões de Decidir 3.
O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito, conforme entendimento atual do Superior Tribunal de
Justiça
.
4. A manutenção de informações sobre débito prescrito em cadastro de restrição creditícia, ainda que de acesso restrito como a plataforma Serasa Limpa Nome, viola o art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor, que veda o fornecimento de informações que possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito.
5 .
A existência de dívidas atrasadas, mesmo que não negativadas publicamente, afeta o score de crédito do consumidor, configurando meio indireto de cobrança de dívida prescrita. 6.
Uma vez prescrita a dívida,
esta
se converte em obrigação natural, que somente pode ser satisfeita por livre e espontânea vontade do devedor, sem qualquer tipo de coerção ou constrangimento
.
IV .
Dispositivo e Tese 7. Recurso provido para declarar a inexigibilidade do débito prescrito, determinar a exclusão da inscrição na plataforma Serasa Limpa Nome e a cessação de qualquer cobrança extrajudicial. Tese de julgamento: “1.
O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
.2. A manutenção de informações sobre débito prescrito em plataformas de negociação, como o Serasa Limpa Nome, configura meio indireto de cobrança e viola o art. 43, § 5o, do CDC.3 .A existência de dívidas prescritas em sistemas de informação creditícia, ainda que de acesso restrito, impacta negativamente o score de crédito do consumidor, dificultando seu acesso a novos créditos.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 5o; CPC,
arts
. 85, § 2o, e 86, parágrafo
único .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2118981, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 04/04/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2114697/SP,
Rel
.
Min. Nancy Andrighi, j. 15/04/2024; TJMT, Apelação Cível 10036170520248110041, Rel.
Des .
Marcio Vidal, j. 11/02/2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10146084520218110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025)
[grifo nosso]

Ademais, a hipoteca ostenta natureza jurídica inequivocamente acessória. Conforme dispõe o art. 1.419 do Código Civil
, trata-se de direito real de garantia que vincula determinado bem ao adimplemento de uma obrigação principal.

E o
art. 1.499, I,
do mesmo diploma, ao prever a extinção da hipoteca pela extinção da obrigação principal, consagra, no plano positivo, a regra clássica segundo
a qual o acessório segue o principal.

Veja-se:

Art. 1.419. Nas dívidas garantidas por penhor, anticrese ou hipoteca, o bem dado em garantia fica sujeito, por vínculo real, ao cumprimento da obrigação.

[...]

Art. 1.499.
A hipoteca extingue-se
:

I -
pela
extinção da obrigação principal
;

[...]
[grifo nosso]

Não se admite, portanto, que a garantia real subsista como gravame autônomo, descolado da exigibilidade concreta da obrigação que lhe servia de suporte
.

Assim,
não se pode admitir que a hipoteca permaneça registrada indefinidamente como mecanismo de coerção patrimonial indireta, quando a própria pretensão creditória se encontra esvaziada pelo tempo.

Entendimento diverso implicaria
subversão da função estabilizadora da prescrição
, permitindo que o credor, embora impedido de exigir validamente a dívida, continue a impor ao devedor restrição real perpétua sobre o imóvel, em manifesta afronta à segurança jurídica.

A manutenção do gravame, em hipóteses como a dos autos,
equivaleria a transformar a hipoteca em sanção registral de duração ilimitada, incompatível com sua natureza instrumental
.

A garantia existe para assegurar a satisfação de obrigação exigível; não para perpetuar, por simples inércia do credor, restrição ao direito de propriedade do devedor.

A perpetuação do ônus registral, sem demonstração de pretensão ainda exercitável e sem prova idônea de saldo exigível, desnatura o instituto e
afronta a boa-fé objetiva
, especialmente em sua dimensão de lealdade e vedação ao comportamento contraditório.

No caso concreto
, assevera-se que

o Banco
apelante
não comprovou
qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tampouco apresentou os instrumentos contratuais originais
, aditivos, demonstrativos analíticos de evolução do débito, memória de cálculo, prova de vencimento atualizado ou de saldo remanescente líquido, certo e exigível
.

Limitou-se a invocar lançamentos unilaterais de sistema interno
, insuficientes, por si sós, para justificar a subsistência de hipotecas constituídas nas décadas de 1990 e início dos anos 2000.

Tal deficiência probatória assume relevo decisivo, porque
, conforme asseverado,
o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor incumbia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nem se diga que a manutenção da hipoteca decorreria do princípio do
pacta sunt servanda
, do ato jurídico perfeito ou do exercício regular de direito.

A força obrigatória dos contratos, no sistema civil contemporâneo, não protege situações materialmente esvaziadas pelo decurso do tempo, nem autoriza o exercício abusivo de posições jurídicas sem lastro probatório mínimo
.

Ato jurídico perfeito é o contrato validamente celebrado; não a perpetuação de seus efeitos acessórios para além dos limites impostos pela própria ordem jurídica, especialmente pela prescrição e pela exigência de boa-fé objetiva.

Também não procede a invocação do art. 188, I, do Código Civil
.

O exercício regular de direito pressupõe conformidade substancial com o ordenamento jurídico.

Não age no exercício regular do direito o credor que, após décadas de inércia, sem demonstrar a atual exigibilidade da obrigação principal e sem apresentar documentação mínima da dívida, insiste em manter gravames hipotecários que impedem a livre disposição do imóvel
.

Nessa hipótese, a resistência à baixa registral deixa de ser expressão legítima do direito de crédito e passa a configurar indevida perpetuação de restrição patrimonial.

A corroborar
o
s
entendimento
, cita-se as seguintes ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E
HIPOTECÁRIA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TRÊS ANOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO
PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por REGINALDO GRECZYSZN e ROSANA APARECIDA GRECZYSZN contra decisão proferida em sede de Ação de Execução por Quantia Certa movida pelo BANCO DO BRASIL
S.A.
, que rejeitou exceção de
pré
-executividade baseada na alegação de ocorrência de prescrição intercorrente. Os agravantes sustentaram que, após a citação em 16/05/2016 e a frustração de tentativa de penhora em 25/10/2016, o exequente permaneceu inerte por mais de sete anos, sem atos úteis à satisfação do crédito.

II. Questão em discussão

2 .
A questão em discussão consiste em definir se a inércia do exequente, após ciência da frustração das diligências de localização de bens, enseja a incidência da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial, diante da ausência de constrição patrimonial ou requerimento de suspensão do feito.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1 .604.412/SC (Tema/IAC 1/STJ), estabelece que se configura a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material, contados do fim do prazo de suspensão judicial ou, inexistindo este, após o transcurso de um ano da última movimentação útil.

4. A contagem do prazo prescricional na execução regida pelo CPC deve observar o prazo material aplicável ao título, que,
no caso da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, é de três anos, nos termos do
art
.
60 do Decreto-Lei no 167/67 c/c art. 70 do Decreto no 57.663/66
.

5 .
No presente caso, após a citação válida em 16/05/2016 e a frustração da penhora certificada em 25/10/2016, o Banco exequente foi intimado em 01/11/2016 e, desde então, não promoveu qualquer ato útil à satisfação do crédito, tampouco requereu a suspensão do processo, caracterizando inércia superior a três anos.

6. A ausência de decisão judicial formal de suspensão não impede a configuração da prescrição intercorrente, sendo suficiente o decurso do prazo legal sem atos efetivos do credor, conforme entendimento consolidado no TJ/MT.

7. Eventuais requerimentos protocolados pelo exequente, sem consequência prática para o andamento da execução, não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso
provido .

Tese de julgamento:

1.
Aplica-se o prazo trienal de prescrição intercorrente às execuções fundadas em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, nos termos do Decreto-Lei no 167/67.

2. A ausência de decisão judicial suspendendo o processo não afasta a contagem da prescrição intercorrente, que se inicia um ano após a ciência da frustração das diligências pelo
exequente .

3. A inércia do exequente por prazo superior ao prescricional, sem qualquer ato útil à satisfação do crédito, enseja a extinção da execução, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
.
924, V; CC/2002, art. 202, parágrafo único; Decreto-Lei no 167/67, art. 60; Decreto no 57.663/66,
art
.
70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC 1),
Rel
.
Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Corte Especial, j. 22.02 .2018; TJMT, RAI 1016718-38.2024.8.11 .0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 05 .12.2024.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10109725820258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 30/05/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2025) [grifo nosso]

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –
PRAZO TRIENAL
– AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição intercorrente ocorre se os autos permanecerem sem andamento, paralisados em razão de fato que possa ser atribuído à parte credora/exequente, que fica inerte e deixa de diligenciar no sentido de impulsionar o processo, permitindo o transcuro do prazo prescricional do título. Não ocorre a prescrição, se não houve desídia da parte credora/apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, mostrando-se interessado e diligente em promover o andamento do processo.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00015391620158110059, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2024)
[grifo nosso]

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVELIA.
ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE
IPSA .
QUANTUM ADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO
DESPROVIDO .
I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório, declarou inexistente a relação jurídica referente à operação no 000014920835, determinou a exclusão de restrições creditícias e condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, além de honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.
II .
Questão em
discussão Há
cinco questões em discussão: (i) saber se a revelia foi corretamente decretada e quais seus efeitos; (
ii
)
definir a quem incumbia o ônus de provar a existência do contrato impugnado;
(
iii
) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (
iv
) apurar a configuração do dano moral decorrente da negativação reputada indevida; e (v) examinar a adequação do quantum indenizatório fixado. III. Razões de
decidir A ausência de contestação válida na presente demanda autoriza a aplicação do art. 344 do CPC, sem que isso implique presunção absoluta de veracidade, mas reforça a necessidade de o réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
autoral .

Incumbia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do e do art. 14 do CDC, demonstrar a regular formação do vínculo contratual. A juntada de telas sistêmicas e extratos unilaterais, desacompanhados de instrumento contratual assinado ou de prova idônea de aceite, revela-se insuficiente para comprovar a contratação impugnada, sobretudo diante da negativa expressa da parte
autora .
A tese de cerceamento de defesa não prospera,
pois
a própria instituição financeira requereu o julgamento antecipado da lide, operando-se preclusão lógica.
Ademais, a controvérsia era eminentemente documental, estando a prova essencial sob guarda exclusiva do réu
. A inscrição do nome da parte autora em cadastros restritivos, fundada em débito inexistente, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in
re

ipsa
, conforme entendimento consolidado do STJ, inclusive no Tema
1.061 .
O valor de R$ 15.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da conduta, ao porte econômico da instituição e à função compensatória e pedagógica da indenização, não comportando redução. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e
desprovido .
Honorários majorados em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do. Tese de julgamento: “1.
Incumbe à instituição financeira comprovar a existência e regularidade de contrato bancário impugnado pelo consumidor, não sendo suficientes registros unilaterais internos para demonstrar a formação válida do
vínculo
.
2. A negativação fundada em débito inexistente configura dano moral presumido. 3. Não há cerceamento de defesa quando a própria parte requer o julgamento antecipado da
lide .
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 344, 373, II, e 85, § 11; CDC,
arts
. 14 e 6o, VIII; CF/1988, art. 5o,
X .

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.846.649/MA, Rel.
Min .
Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24.11.2021,
DJe
09 .12.2021; TJMT, Apelação Cível no 1000536-19.2025.8 .11.0007,
Rela
. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado,
j .
20.10.2025, DJE 20.10 .2025; TJMT, Apelação Cível no 1027934-84.2024.8.11 .0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08 .10.2025, DJE 08.10.2025; TJMT, Apelação Cível no 1008529-12 .2017.8.11.0002,
Rel
.
Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 29.05 .2025, DJE 29.05.2025.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00018624420168110040, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2026, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2026)
[grifo nosso]

Assim, uma vez evidenciado o transcurso de lapso temporal muito superior a qualquer prazo prescricional aplicável, ausente prova concreta de causa interruptiva ou de saldo atual exigível, e sendo a hipoteca garantia acessória dependente da obrigação principal, impõe-se reconhecer a inexigibilidade material das obrigações remanescentes e, por consequência, a extinção dos gravames hipotecários lançados sobre a matrícula n. 16.022, mantendo-se a sentença que determinou a respectiva
baixa.

2. Excesso na fixação dos honorários advocatícios

O Banco sustenta q
ue o valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de honorários é excessivo.

Aduz que, embora seja possível honorários em valor fixo quando não há condenação líquida, o arbitramento não pode ser dissociado dos critérios legais
.

Argumenta que
a decisão teria afrontado o art. 85 do CPC ao fixar verba em patamar exagerado
, nos termos dos parâmetros do §2o do art. 85 do CPC
, acarretando enriquecimento sem causa
.

Nesse sentido, sustenta que a demanda não apresentou complexidade jurídica relevante, não demandou dilação probatória extensa e teve tramitação ordinária.

Além disso, aduz que sua sucum
bência teria sido parcial.

Desse modo, pede a redução do valor fixado para
um patamar razoável e proporcional à baixa complexidade da causa e à sucumbência parcial reconhecida.

O apelado, por sua vez,
sustenta que a insurgência do Banco contra os honorários de R$ 8.000,00 não merece acolhida.

Assevera que o montante não é excessivo e é condizente com o §2o do art. 85 do CPC.

Outrossim, O apelado acrescenta que, conforme já sustentado nos embargos de declaração, o valor fixado é inclusive inferior ao mínimo previsto na Tabela de Honorários da OAB/MT para ações de procedimento ordinário, o que demonstraria a moderação do juízo de origem.

Pois bem
.

Como é cediço, o
Superior Tribunal de Justiça
fixou tese no
Tema Repetitivo n.o 1.265
,
que apesar de voltada às execuções fiscais, também se aplica para as execuções regidas pelo Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Nos casos em que da Exceção de
Pré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados
por apreciação equitativa
, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015
,
porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional
.

Ressalta-se que
, em
03/06/2022
, foi publicada a Lei n.o 14.365/2022, com entrada em vigor na data de sua publicação e que, dentre outras alterações, incluiu o
§ 8o-A no art. 85 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

[...]

§ 8o
Nas causas em que for inestimável
ou irrisório
o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o
.

§ 8o-A.
Na hipótese do § 8o deste artigo,

para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores
recomendados
pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior
.
(Incluído pela Lei no 14.365, de 2022)

[grifo nosso]

Nesse sentido, assevera-se que
o próprio teor do art. 85, § 8o-A, do CPC emprega a expressão
“valores recomendados”
, evidenciando tratar-se de
parâmetro orientativo
, a ser considerado pelo julgador na fixação equitativa, mas
sem força cogente
para impor, automaticamente, o percentual ali indicado.

Entendimento contrário conduziria
a uma espécie de
tarifação
dos honorários que esvaziaria a necessária ponderação dos critérios legais previstos no Código de Processo Civil (grau de zelo, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido), bem como os vetores de
razoabilidade
e
proporcionalidade
(
art. 8o do CPC
) que informam a interpretação sistemática do
art. 85 e seus parágrafos
do mesmo Código.

Em outras palavras, conferir caráter impositivo aos valores de honorários advocatícios da Tabela da OAB equivaleria a transformar recomendação em comando
absoluto, impedindo que a verba honorária, sobretudo quando arbitrada
por equidade
, seja ajustada às particularidades do caso concreto — o que
destoa
da finalidade do §8o e do §8o-A, que é orientar o arbitramento, e não substituir o juízo de adequação que incumbe ao magistrado.

Assim, a tabela seccional figura como
parâmetro orientativo
a ser considerado, mas não como piso cogente,
sob pena de desnaturar o
juízo de adequação próprio da equidade
e produzir resultados descolados das
particularidades do caso concreto
.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça
já consolidou o entendimento de que
o julgador não está obrigado a adotar expressamente os valores da Tabela de Honorários da Seccional da OAB
, pois trata-se, conforme a própria redação do dispositivo acima, de
recomendação
do Conselho e não de valor mínimo obrigatório
, conforme cita-se dos
recentes julgados
posteriores à Lei n.o 14.365/2022, conforme cita-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ADOTAR A TABELA DA OAB. NÃO OBRIGATORIEDADE
.
CORTE A QUO DECIDIU DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. VALOR FIXADO. REVISÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Inexiste a alegada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido.

2.
Verifica-se que a Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça no sentido de que, na fixação de honorários por equidade, o magistrado deve observar os valores
recomendados
pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil,
não necessariamente adotá-los
.

3. Indubitável a incidência, no caso, da Súmula n. 83 do STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida", à qual se aplicam as hipóteses das alíneas a e c do art. 105, inciso III, da Constituição Federal. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que inviável a revisão do entendimento proferido na origem relativo à fixação de honorários advocatícios, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2524416 SP 2023/0406623-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/06/2024, T3 - TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2024) [grifo nosso]

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DE HONORÁRIOS DA SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. NATUREZA INFORMATIVA NÃO VINCULANTE
.

1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB tem natureza meramente orientadora e não vincula o julgador, devendo ser levada em consideração a realidade do caso concreto
" (
AgInt
no REsp 1.751.304/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/9/2019,
DJe
de 30/9/2019.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ,
AgInt
no REsp n. 2.100.620/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.) [grifo nosso]

Desse modo, para a fixação dos honorários por equidade, deve-se
observa
r
os
incisos
do
§2o
do art. 85 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[...]

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto

nos incisos do § 2o
.

[grifo nosso]

E no caso concreto, verifica-se que
a atuação d
o patrono
do autor, ora apelado
,
em Primeira Instância,
foi efetivada mediante os seguintes atos processuais:

petição inicial;

juntada de comprovante do pagamento das custas iniciais;

manifestação de ciência quanto à data da audiência de conciliação;

participação na audiência de conciliação;

impugnação à contestação;

manifestação pelo julgamento antecipado da lide;

alegações finais.

A relação processual na origem, po
r outro lado
, perdurou entre
02/10/2024
a
04/02/2026.

A resultado do trabalho realizado pelo advogado, por sua vez
, resultou
na determinação da baixa de mais de 16 averbações

concernentes a
créditos do Banco apelante,
constantes na matrícula do imóvel rural pertencente ao autor, ora apelado.

Assim, entendo que a fixação, por equidade,
da verba honorária em R$ 8.000,00,
é razoável e proporcional
ao caso concreto
, com fulcro no supracitado
art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil
e nas circunstâncias supramencionadas.

Nesse sentido, cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I .
CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento judicial de honorários advocatícios, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 10.000,00, com correção monetária e juros moratórios, além de custas e honorários sucumbenciais.
II .
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) houve incorreção no valor da causa indicado na petição inicial; (
ii
) há nulidade da sentença por ausência de fundamentação quanto ao diferimento das custas; (
iii
) a sentença seria extra petita; (
iv
) é devido o arbitramento judicial de honorários diante da rescisão unilateral do contrato, bem como se o valor fixado foi adequado. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 .
O valor da causa pode ser estimado nas ações de arbitramento de honorários, dada a ausência de critério legal específico e a natureza incerta do proveito econômico buscado (art. 292 do CPC). 4. Não se verifica nulidade na fundamentação quanto ao diferimento das custas, por ausência de prejuízo concreto e por respeito aos princípios da primazia do mérito e instrumentalidade das
formas .
5. A sentença não é extra petita, pois se limitou a julgar o pedido de arbitramento judicial de honorários formulado pelo autor, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8 .906/94. 6. A inexistência de cláusula contratual que estipule a remuneração devida na hipótese de rescisão unilateral autoriza o arbitramento judicial da verba, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da
OAB .
7. A quitação genérica não indica a que processos se refere, tampouco cumpre os
requisitos do art. 320 do CC, sendo insuficiente para afastar o direito à remuneração.
8 .
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de arbitramento proporcional dos honorários quando a rescisão contratual é promovida pelo cliente, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. 9.
O valor arbitrado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00) encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade, proporcionalidade e apreciação equitativa, conforme
art
.
85, § 8o, do CPC, diante da natureza dos serviços prestados e do grau de zelo profissional demonstrado
. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelação cível conhecida e
desprovida .
Tese de julgamento: 1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, quando ausente estipulação específica sobre a remuneração nessa hipótese. 2. A quitação genérica e sem indicação expressa dos processos não impede a fixação judicial da verba honorária devida pelos serviços efetivamente
prestados .

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/1994, art. 22, § 2o; CPC/2015,
arts
.
85, §§ 2o, 8o e 20; art. 292, § 3o; art. 320; art. 282, § 1
o .

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
2.595.324/MT, Rel.
Min .
Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 26/05/2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.073.253/MT,
Rel
.
Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 15/08/2022; TJMT, N.U 1030983-87 .2022.8.11.0041,
j .
30/06/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10708334620258110041, Relator.: MARCOS
REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 03/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2026) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na íntegra, a
decisão agravada.

Por fim, com fulcro no art. 85, §11o, do Código de Processo Civil
e no Tema n.o 1059 do STJ,
majoro os honorários sucumbenciais
para R$ 8.500,00.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026